Tribunal: CARF
Processo: 13971.722397/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722397/2014-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.492 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
GERALDINA MARIA BONA CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
2401-005.068, proferido na Sessão de 13 de setembro de 2017, que negou provimento ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso. No
mérito, por voto de qualidade, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Carlos
Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Luciana
Matos Pereira Barbosa, que davam provimento parcial ao recurso para afastar os juros
sobre a multa. Vencidos, em primeira votação, os conselheiros Carlos Alexandre
Tortato e Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam provimento ao recurso.
O Acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722397/2014-62
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.492 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.722397/2014-62

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
Incide o imposto de renda sobre o ganho de capital obtido na alienação de participação
societária.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a fraude, o percentual da multa de ofício deve ser duplicado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos juros de
mora a partir do mês subsequente ao do vencimento.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: i) Distribuição desproporcional
de lucros; ii) Multa de ofício qualificada; iii) Juros de mora sobre multa de ofício. Em exame
preliminar de admissibilidade, todavia, o Presidente da Câmara de origem deu seguimento ao
apelo apenas em relação à matéria iii) Juros de mora sobre multa de ofício. A contribuinte
interpôs agravo, que não foi conhecido.
Em suas razões recursais, quanto à matéria devolvida à apreciação do Colegiado,
a contribuinte aduz, em síntese, que a incidência de juros sobre multa de ofício contraria o
ordenamento jurídico brasileiro; que da leitura do art. 43, da Lei no 9.430, de 1.996 é fácil
concluir que não há previsão legal de incidência de juros sobre multa de ofício; que o próprio
CARF já se manifestou nesse sentido (cita jurisprudência).
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pelo não
conhecimento do recurso com fundamento no art. 67, § 3o do RICARF, segundo o qual não cabe
recurso de decisão que aplicou entendimento de súmula e, no caso, teria sido aplicado o
entendimento da súmula CARF no 108.
Quanto ao mérito, defende a manutenção do recorrido com base, em síntese, no
fundamento de que a matéria está pacificada no CARF em entendimento consolidado na Súmula
CARF no 108.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade. A alegação
da Fazenda Nacional de que o acórdão aplicou o entendimento da Súmula CARF no 108 não
procede pela simples razão de que o Acórdão foi prolatado em setembro de 2017, um ano ante da
aprovação da referida Súmula, em 09/2018, e o exame da admissibilidade, pelo presidente da
Câmara de origem, ocorreu em 12/2017, antes também da edição da Súmula.
Conheço do recurso, portanto.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.492 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.722397/2014-62

Quanto ao mérito, a matéria está pacificada no âmbito deste Conselho em
entendimento consolidado na precitada Súmula CARF no 108, vinculante, o que dispensa
maiores discussões. Confira-se:
Súmula CARF no 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
É o caso, portanto, de aplicação da referida súmula.
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital